Tribunal: STF
Processo: HC 117293
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIDANTE SEQUESTRO E PORTE ILEGAL DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, quando a parte deixou escoar o prazo recursal, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes.



    2. O habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, reexame do material probatório produzido, reapreciação da matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    3. Ordem denegada.